Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, a agravante busca a constituição de obrigação de fazer para obrigar plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. Em contrarrazões, o agravante afirmou que a pretensão já teria sido acolhida na via administrativa. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403